Tribunal: TJMT
Processo: 0016805-25.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
EDSON ANTONIO RIBEIRO

Número do Protocolo: 83648/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR DECORRENTE DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NO TRABALHO — LEGALIDADE — INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE — DEVER DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR — OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CAUSÍDICO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
“O dever de assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal contida no art. 116, inciso X, da Lei n.o 8.112/90. Assim, ocorrendo a falta ao serviço, deve o servidor, oportunamente, justificá-la à sua chefia imediata, sob pena de ter descontado em sua remuneração os dias não trabalhados, nos termos da disciplina prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 8.112/90, para faltas injustificadas”. (STJ, Terceira Seção, MS 14942/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2012).
Não há que se falar em majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios quando o montante fixado está em consonância com o disposto no artigo 20, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época da publicação da sentença, e se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado, e complexidade da causa.

APELANTE(S):
MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
EDSON ANTONIO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Maurício Magalhães Faria Neto e Município de Várzea Grande, contra a sentença de fls. 990/995verso, volume V, que, modificada pelos embargos de declaração (fls. 996/1.000, volume V), proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em relação ao Município de Várzea Grande, e improcedentes os pedidos relativos ao réu Sebastião dos Reis Gonçalves.
Maurício Magalhães Faria Neto, causídico do réu Sebastião dos Reis Gonçalves, apela em causa própria e aduz que o ônus da sucumbência fixado pelo Juízo de Primeira Instância no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é ínfimo considerando-se a complexidade da causa.
Relata que por constar a quantia de R$ 311.323,67 (trezentos e onze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) como valor da causa na inicial, “caso o segundo réu não atingisse êxito em sua demanda, seu patrimônio teria de suportar condenação de grande monta”.
Assegura ter sido por sua atuação “correta, dedicada e zelosa” que a causa fora julgada improcedente em relação ao segundo réu, “deixando o magistrado a quo de aplicar qualquer sanção em sua sentença”.
Requer o provimento do recurso para que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seja majorado ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época da publicação da sentença.
Não há contrarrazões (fls. 1.036, volume VI).
O Município de Várzea Grande aduz que não está a se tratar de retenção do salário do apelado, mas sim de realizar os descontos das faltas cometidas pelo servidor, ora apelado.
Assevera que as faltas do apelado eram tão frequentes que “o Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu Portaria no05/2011 (fls. 173/174), recomendando a esta Municipalidade a interrupção, sob pena de cometimento de ato de improbidade, a realização de pagamentos de remuneração a este funcionário”.
Assegura que agiu na estrita legalidade porquanto a relação entre o servidor e o Município “é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, Lei Complementar no 1.164/1991, que em seu artigo 56, dispõe que o servidor perderá o vencimento ou a remuneração dos dias em que não comparecer ao serviço”.
Afiança que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está consolidado no sentido de ser possível à Administração proceder os descontos na folha de pagamento do servidor faltoso injustificadamente, independentemente de prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar.
Relata que encontra-se em trâmite na 2o Vara Especializada da Fazenda Pública a ação civil de improbidade administrativa no 22626-10.2012.811.0002, ajuizada pelo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob a alegação, em síntese, de que “o apelado fora funcionário do Governo Estadual e Municipal durante anos a fio, não se dando ao trabalho, todavia, de forma ardilosa e valendo-se da inoperância dos sistemas de controle de gestão de pessoal das Administrações, de comparecer a nenhum de seus postos de serviço, aproveitando-se da condição de servidor em exercício de mandato classista e da ocupação (...)”, inclusive, com pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens do apelado na importância de R$ 149.503,55 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do artigo 7o, da Lei no 8.429/92, além do reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa.
Argumenta ser ausente qualquer dano moral ante a não comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o evento danoso gerador do dano moral ao apelado.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo apelado.
Não há contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar sobre o mérito (fls. 1.047/verso, volume VI).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Ab initio, anoto que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016).
Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Maurício Magalhães Faria Neto e Município de Várzea Grande, contra a sentença de fls. 990/995verso, volume V, que, modificada pelos embargos de declaração (fls. 996/1.000, volume V), proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em relação ao Município de Várzea Grande, e improcedentes os pedidos relativos ao réu Sebastião dos Reis Gonçalves.
Começo pelo Recurso do Município de Várzea Grande.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, então servidor público do Município de Várzea Grande, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Município de Várzea Grande e do prefeito à época Sebastião dos Reis Gonçalves, com objetivo de obter reparação por danos materiais em virtude de descontos realizados pelo Município em seus salários referente aos meses março, abril, maio, junho, julho e agosto do ano de 2012, e reparação por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por entender ter sido lesada sua honra e moral pela retenção de seus subsídios.
O apelado sustenta na inicial que sua ausência no trabalho, que culminou nos descontos indevidos, é decorrente de seu afastamento para dedicar-se a candidatura de prefeito da cidade de Várzea Grande, e o fato do prefeito em exercício também ser candidato à época à reeleição, seu adversário político, tornou-se uma verdadeira perseguição política, resultando nos descontos indevidos.
A sentença ora analisada, acolheu parcialmente os pedidos do autor, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Cabe anotar que, ao contrário do afirmado a fl. 51 dos autos e, consequentemente, do assinalado na decisão de fls. 869-873, o Processo Disciplinar Administrativo anexado aos autos e tido como instaurado para apurar a conduta do servidor acerca de sua não lotação e não prestação de serviços refere-se, em verdade, a outro fato, a outro comportamento do servidor, conforme se vê na portaria e na ata de sua instalação (fls. 220-223), de modo que a postura administrativa de retenção salarial do autor não conta com amparo em regular procedimento, para que se possa concluir pelo respeito ao devido processo legal. O PAD relacionado especificamente à conduta visualizada neste caso não havia sido instaurado até a apresentação da contestação pelo município, conforme se lê a fl. 1.007.
Sendo assim, constatada a ilegalidade na conduta da Administração Pública Municipal, deve esta efetuar, imediatamente, o pagamento dos salários do servidor Edson Antonio Ribeiro referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2012, além dos alusivos aos meses de julho e agosto, conforme antecipação parcial da tutela, de modo que a medida prevista no art. 273 do Código de Processo Civil seja, enfim, plenamente concedida e cumprida, independentemente do trânsito em julgado, ante a confirmação, nesta sentença, dos requisitos necessários ao deferimento da providência, especialmente pela inequívoca prova do direito do autor aos vencimentos a que faz jus, por ausência de sanção administrativa decorrente de regular processo que justifique a retenção salarial.
Cabe esclarecer que a análise feita aqui não entra no mérito do cometimento ou não de falta disciplinar por parte do autor, ficando restrita unicamente à conduta de retenção salarial deste à luz das provas carreadas para o feito.
Sendo assim, o autor faz jus, também, à reparação por dano moral, decorrente do fato de ficar exatos seis (6) meses sem receber regularmente os seus vencimentos e de forma indevida, em razão do engano cometido pela Administração Pública Municipal na condução da forma de punição do servidor público, não se podendo negar os sentimentos de constrangimento, vergonha e humilhação por ele experimentados, bastante semelhantes às situações de retenção bancária de salário para compensação de dívida do correntista, (...).
Com relação ao demandado Sebastião dos Reis Gonçalves nada se comprovou a respeito da alegada perseguição política e do abuso de autoridade, tendo tal oportunidade de prova sido conferida ao autor com a designação de audiência de instrução e julgamento, contudo, em vão, face à sua ausência ao ato. Os documentos juntados nos autos também não comprovam as afirmações, pois demonstram ter havido precipitação e equívoco das Secretarias Municipais de Educação e de Administração, acrescidas pela conduta do Prefeito Municipal de ordenar o pleito desses órgãos, sem a identificação de uma postura pessoal, mas administrativa, na sua execução.
(...)
Tem-se, assim, que o valor almejado pelo autor a título de dano moral, consistente na condenação do município réu ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mostra-se flagrantemente desproporcional com o fato e o gravame provocado, revelando-se mais consentâneo com o ocorrido a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a pouco menos que 13 salários mínimos vigentes, (...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos na ‘Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais’ (sic) proposta por Edson Antonio Ribeiro em face do Município de Várzea Grande e de Sebastião dos Reis Gonçalves, a fim de condenar apenas o primeiro réu a pagar ao autor os salários atrasados correspondentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, no total de R$ 11.323,67 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), devidamente corrigidos, mais juros de mora, desde as datas de seus vencimentos, concedendo, neste, caso, a total antecipação da tutela, conforme pleiteada na inicial, de modo a obrigar o demandado a cumprir tal obrigação em 10 (dez) dias a contar da ciência da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 273 c/c art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil.
Condeno, ainda, o município réu a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença, mais as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 20, do CPC, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 3o, a, b e c, e § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, levando-se em conta o zelo profissional, o valor da causa e o tempo despendido.
Condeno, por fim, o autor a pagar os honorários advocatícios do réu Sebastião dos Reis Gonçalves, nos termos do art. 20, do CPC, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 3o, a, b e c, e § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, levando-se em conta o zelo profissional, o valor da causa e o tempo despendido na causa.
Deixo de ordenar o encaminhamento dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, nos termos do art. 475, II, § 2o, da lei adjetiva”. (fls. 990/995verso, volume V).

E dos embargos de declaração:

“Assim, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, de modo a tornar clara a aparente contradição entre a fundamentação e o início da parte dispositiva da sentença, corrigindo, assim, a parte maculada, que passa a ter a seguinte redação:
‘Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos na ‘Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais’ (sic) proposta por Edson Antonio Ribeiro em face do Município de Várzea Grande e de Sebastião dos Reis Gonçalves, a fim de condenar apenas o primeiro réu a pagar ao autor os salários atrasados correspondentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, no total de R$ 11.323,67 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), devidamente corrigidos, mais juros de mora, desde as datas de seus vencimentos, concedendo, neste, caso, a total antecipação da tutela, conforme pleiteada na inicial, de modo a obrigar o demandado a cumprir tal obrigação em 10 (dez) dias a contar da ciência da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 273 c/c art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil. Consequentemente, julgo improcedentes os pedidos em relação ao réu Sebastião dos Reis Gonçalves.’
No mais, persiste a sentença tal como está lançada”. (fls. 1.002/verso, volume VI).
Pois bem.
No caso, em que pese o magistrado de Primeira Instância ter considerado “que a análise feita aqui não entra no mérito do cometimento ou não de falta disciplinar por parte do autor, ficando restrita unicamente à conduta de retenção salarial deste à luz das provas carreadas para o feito”, a meu ver, a falta disciplinar cometida pelo apelado tem relação direta com a suspensão dos pagamentos salariais, objeto da ação originária e do presente recurso.
Observa-se dos autos que antes da prolação da sentença combatida, o mesmo magistrado proferiu sentença na Ação Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do apelado, com suporte em inquérito civil no 002671-006/2011 (autos no 22626-10.2012.811.0002, em trâmite na 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande), na data de 31 de julho de 2014.
A referida Ação Civil de Improbidade Administrativa tem por fundamento o fato de que “o requerido fora funcionário dos Governos Estadual e Municipal durante anos a fio, não se dando ao trabalho, todavia, de forma ardilosa e valendo-se da inoperância dos sistemas de controle de gestão de pessoal das Administrações, de comparecer a nenhum de seus postos de serviço, aproveitando-se da condição de servidor em exercício de mandato classista e da ocupação, durante determinado período, de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, sempre percebendo, normalmente, remuneração dos cofres públicos, estadual e municipal”. (informações extraídas do andamento processual dos autos no 22626-10.2012.811.0002, do site do Tribunal de Justiça).
A referida sentença é o resultado de todo um cotejo dos documentos analisados relativos à vida funcional do apelado, o que, certamente, engloba o período em que solicita ser indenizado pelos descontos em seu salário no ano de 2012.
Aliás, a referida ação nem mesmo foi contestada pelo apelado, que se quedou inerte quanto aos fatos imputados contra si pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Vejamos o teor da sentença, no ponto de interesse:

“Sendo assim, clara é a constatação de que o requerido, ao substituir um dos cargos de professor (municipal) pelo exercício de cargo em comissão (assessor de mídia), com dedicação exclusiva, sem se afastar do outro cargo de professor (estadual), incidiu na hipótese de acumulação de cargos vedada constitucionalmente, seja pela não conciliação de horários ou por não figurar entre as exceções previstas no inciso XVI.
Bem andou o Ministério Público ao anotar que os muitos termos de colaboração ou convênios de cooperação técnica celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Várzea Grande ou a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, tidos como realizados desde 2005, mas comprovadamente efetuados a partir de 30.06.2006 (fls. 362-379), contribuíram para a censurável postura do requerido na medida em que concentrou na Administração Pública Municipal o dever de fiscalização do comportamento e da assiduidade dos servidores integrantes dos pactos celebrados entre os entes públicos, vindo esta a faltar com a comunicação ao Estado de Mato Grosso acerca da nomeação do requerido para o cargo em comissão, permitindo, pois, o pagamento indevido de salários, como se este estivesse ministrando aulas ou exercendo outra atividade própria de professor.
Com efeito, nenhuma é a dúvida de que tal conduta trouxe prejuízos ao erário público estadual, que, desconhecendo a realidade, prosseguiu no pagamento indevido de proventos ao servidor sem a correspondente prestação dos serviços, seja ela diretamente ao Estado ou mesmo ao Município de Várzea Grande, em se considerando a sua cessão por força dos termos de cooperação técnica firmados entre os entes públicos, o que revela, por outro lado, o locupletamento ilícito perpetrado pelo demandado (fls. 935-938), em conduta caracterizadora de ato de improbidade administrativa, notadamente previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/92, que, aliás, nem exige, para sua tipificação, o efetivo prejuízo ou o locupletamento indevido, bastando o dolo.
(...)
Segundo o disposto no art. 11, I, da apontada lei, nos termos da fundamentação da inicial, ‘constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento’.
Explicando tal preceito, colhe-se na doutrina que o agente público, nesse caso, não está a ‘agir canhestramente fora das coordenadas normativas, mas dolosamente fora e até contra elas. O dolo está presente na prática consciente daquilo que a lei veda ou diversamente do que a lei autoriza.’. Exatamente como se vê ter ocorrido no caso dos autos, em que se observa a deliberada intenção do requerido de omitir da Administração Pública Estadual, valendo-se dos convênios de cooperação técnica já frisados, de que passou a ocupar cargo em comissão municipal.
Tem-se, pois, que não se está diante de mera constatação de uma ilegalidade, mas de uma pretensa ilegalidade, ou seja, de um comportamento intencional, doloso, motivado pelo propósito de desobedecer à lei e esconder a verdade como forma de beneficiar-se em prejuízo do ente público, que se extrai, por presunção legal, da vedação constitucional da acumulação de cargos públicos.
(...)
Em suma, o requerido passou a receber do Estado e do Município, sem trabalhar para nenhum dos dois, apesar de só estar autorizado por este último a se afastar para o encargo classista, em mais uma evidente postura ímproba, dolosamente prejudicial aos cofres públicos e, além disso, geradora de enriquecimento ilícito (fls. 935-938), conforme atestam os documentos anexados à petição primeira, a confissão do demandado durante o inquérito civil presidido pelo Ministério Público, onde diz que ‘desde o ano de 2006 apenas trabalhei em favor do Estado de Mato Grosso no ano de 2008, ministrando aulas na Escola Estadual MIGUEL BARACAT’ e, finalmente, o seu silêncio em relação à presente demanda judicial.
Não bastasse isso, sem a permissão municipal, uma vez reeleito, continuou a integrar a Diretoria do Sindicato dos Servidores de Várzea Grande para o triênio 2009/2011 como se ainda estivesse autorizado legalmente, deixando de trabalhar tanto para o Município quanto para o Estado, mas sem prejuízo salarial, com gravame aos cofres municipal e estadual.
Em complemento a todo o observado até este ponto, colhe-se dos autos, como já assinalado ao tempo da apreciação do pedido cautelar, que o requerido respondeu a regular Processo Administrativo Disciplinar perante a Secretaria de Estado de Educação, tendo como resultado a sua demissão pela prática das infrações previstas nos artigos 143, II, III, IX e XI, 144, V, e art. 159, VI, todos da Lei Complementar n. 04/90, sendo oportuno destacar entre essas condutas as de não ter sido leal às instituições a que servir, não observar as normas legais e regulamentares, não manter conduta compatível com a moralidade administrativa, vindo a ser punido pela pena máxima por insubordinação grave em serviço.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido na Ação Civil de Responsabilidade por ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face de Edson Antônio Ribeiro, com fundamento no art. 37, XVI, da Constituição Federal, c/c art. 11, I, da Lei 8.429/92, condenando o requerido, nos termos do art. 12, III, da referida lei, a ressarcir integralmente o dano, no valor de R$ 41.325,61 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) ao erário municipal e no valor de R$ 108.177,94 (cento e oito mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) ao erário estadual, conforme verificado nas certidões de fls. 935-938 dos autos.
Condeno-o, por fim, nas custas e despesas processuais, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil.
P. R. I. Cumpra-se”. (informações extraídas do andamento processual dos autos no 22626-10.2012.811.0002, do site do Tribunal de Justiça).

Como se vê, está muito bem fundamentada a sentença que analisa o ato de improbidade administrativa com ligação direta com o pedido formulado na inicial dos presentes autos. É de extrema contradição uma sentença anterior que julga procedente o pedido de condenação por improbidade administrativa do apelado, e determina que o mesmo proceda a devolução integral do dano causado ao erário “no valor de R$ 41.325,61 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) ao erário municipal e no valor de R$ 108.177,94 (cento e oito mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) ao erário estadual, conforme verificado nas certidões de fls. 935-938 dos autos” e, após, profere sentença na presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo mesmo condenado, com fundamento de ilegalidade nos descontos no seu salário como servidor, condenado por improbidade por falta de assiduidade no trabalho!
Os documentos carreados aos autos, revelam o contrário do concluído na sentença. Às fls. 67, volume I, o Secretário Municipal de Educação à época, no Ofício no 100/12, relata:

“Vimos através deste, informar acerca da vida funcional do servidor Edson Antonio Ribeiro desde o ano de 2011.
Em 19/05/11, o servidor foi encaminhado para a EMEB Air Oddor como Coordenador Pedagógico (noturno).
EM 21/09/11 o Conselho da Escola, em reunião, deliberou no sentido de colocar o servidor à disposição desta Secretaria por não atender as expectativas da escola e por faltar continuamente, conforme faz provas os documentos.
No início de 2012, o servidor não se apresentou a esta Secretaria para ser lotado e, consequentemente, encaminhado para uma Unidade Escolar.
Portanto, o mesmo permanece até o presente momento sem lotação e também sem prestar seus serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e na rede Municipal de Ensino. (...)”.

E no relatório acerca dos serviços prestados pelo apelado:

“O servidor público Prof. Edson Antonio Ribeiro, apresentou-se nessa unidade escolar na data de 19/05/2011 (...)
O mesmo até o momento ainda não apresentou nenhuma proposta ou projetos pedagógicos que venha atender às necessidades desta clientela, demonstrando falta de experiência e perfil para a função que desempenha”. (fls. 69, volume I).

Aliás, a razão pela qual o apelado justifica sua ausência no trabalho, licença para concorrer ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012, pelo período de 6 de julho de 2012 a 7 de outubro de 2012 (fls. 79, volume I), não se justifica. Conforme parecer da Secretária de Educação Municipal, o indeferimento da licença tem a seguinte razão:

“(...) Cumpre-nos enfatizar que o requerimento do professor em questão é totalmente improcedente, tendo em vista as informações contidas no Of. No 0443, da Secretaria de Estado de Educação, atestando que o mesmo não faz parte do Termo de Cooperação Técnica entre o Estado e o Município de Várzea Grande em virtude de estar respondendo a sindicância/processo administrativo disciplinar, óbice prevista no Termo de Convênio firmado entre os convenentes (cópias anexas). (...)”. (fls. 93, volume I).

Isso porque o apelado usava como justificativa por sua ausência no trabalho, solicitando a paralisação dos descontos em seu salário pelas faltas constantes, o fato de estar em regime de Cooperação Técnica (fls. 100/102, volume I), todavia, o mesmo estava impedido de estar no referido regime de cooperação por estar respondendo processo de sindicância administrativa no 046/2011 (faltas injustificadas, fls. 108, volume I).
Não suficiente, o apelado protocolou mais um requerimento de licença para desempenhar mandato classista (fls. 110, volume I) pelo período de 05/11/2011 a 05/11/2015, e no parecer jurídico da Prefeitura de Várzea Grande que opinou pelo indeferimento, restou consignado:

“(...) Destarte, observa-se que o servidor não terá qualquer função de decisão ou representação isolada, uma vez que integrará um órgão de função colegiada, cujas reuniões da assembleia ocorrem no mínimo uma vez ao ano. Logo, se vê que o desempenho do referido mandato é passível de ser exercido em total concomitância às suas atividades no Município, haja vista que o mesmo não exige a disponibilidade diária do requerente perante as funções da entidade sindical.
Assim, descaracterizada a função de direção ou representação do servidor perante a entidade, não vislumbramos a necessidade de que o servidor permaneça por quatro anos sendo remunerado pelos cofres públicos sem o efetivo exercício junto a essa Municipalidade (...)”. (fls. 130, volume I).
Uma vez configurado que durante o período em que o apelado requereu ser indenizado por danos materiais e morais (meses março, abril, maio, junho, julho e agosto do ano de 2012) em razão de descontos em seu salário pela municipalidade e, não houve qualquer ilegalidade por parte da Administração ante o não comparecimento injustificado do servidor ao trabalho (ao ponto de ser condenado por improbidade administrativa e à devolução de valores à Administração), sendo os descontos necessários à compensação do servidor faltoso, não prospera qualquer indenização por danos materiais ou morais porquanto ausente o nexo de causalidade e a culpa da administração.
A propósito, em relação a necessidade de procedimento administrativo prévio para realização dos descontos em folha de pagamento de servidor faltoso injustificadamente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SINASEMPU. GREVE. PRELIMINAR: SÚMULA N.o 266/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COMBATIDO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. MÉRITO: DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DECORRENTES DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. CABIMENTO. FALTAS JUSTIFICADAS. PREVISÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO DAS FALTAS. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DEVER DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR. DEVER DE JUSTIFICAR A FALTA À CHEFIA IMEDIATA.
1. Da simples leitura do ato impugnado, verifica-se que não se trata de ato editado pelo autoridade coatora no regular exercício do poder regulamentar, capaz de atrair a aplicação da Súmula n.o266/STF, mas sim de expressa determinação de que as ausências ao serviço poderiam ser descontadas da remuneração, sendo consideradas faltas justificadas.
2. É pacífica a jurisprudência, em conformidade com a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é licito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento paredista, na medida em que o exercício do direito de greve acarreta a suspensão do contrato do trabalho, consoante disposto no art. 7o da Lei 7.783/1989, não gerando direito à remuneração, salvo acordo específico formulado entre as partes.
3. O dever de assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal contida no art. 116, inciso X, da Lei n.o 8.112/90. Assim, ocorrendo a falta ao serviço, deve o servidor, oportunamente, justificá-la à sua chefia imediata, sob pena de ter descontado em sua remuneração os dias não trabalhados, nos termos da disciplina prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 8.112/90, para faltas injustificadas.
4. Nas ausências justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior, o servidor tem o dever de comunicar à chefia imediata, que poderá autorizar a devida compensação, de modo a evitar a realização dos descontos, a teor das normas contidas no inciso II e parágrafo único do art. 44 da Lei n.o 8.112/90.
5. A falta decorrente de participação do servidor em movimento paredista é considerada ausência justificada, que, segundo a referida dicção legal, pode ser compensada, evitando o desconto na remuneração.
6. Aplicando a mesma sistemática para todas as faltas justificadas não compensadas, prescinde de processo administrativo a realização dos descontos na remuneração do servidor decorrentes das referidas ausências.
7. Segurança denegada.”. (STJ, Terceira Seção, MS 14942/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. GREVE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, entre outros requisitos, exige a comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos em exame, apontando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os julgados e demonstrando a adoção de soluções jurídicas distintas para casos análogos, exigência não atendida no recurso especial obstado, sendo certo que a mera colagem de ementas é insuficiente para demonstrar o dissenso pretoriano.
2. O acórdão recorrido reflete a jurisprudência uníssona desta Corte sobre a matéria, a qual pacificou-se no sentido de que é assegurado ao servidor público o direito de greve, mas não há impedimento, nem constitui ilegalidade, o desconto dos dias parados. Precedentes: AgRg na Pet 8.050/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/02/2011; MS 15.272/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 07/02/2011; Pet 7.920/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 07/02/2011; AgRg no REsp 1173117/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/09/2010; AgRg no RMS 22.715/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/08/2010. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 5351/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2011).

E os Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ASSIDUIDADE - FALTAS INJUSTIFICADAS - GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM - JORNADA EM DOBRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O dever de assiduidade é ínsito a qualquer relação de trabalho, inclusive, no tocante ao servidor público, não havendo que se falar em ilegalidade pelos descontos remuneratórios havidos em decorrência da ausência do efetivo exercício do cargo. Destarte, sendo a remuneração salarial uma contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, afasta-se o efeito pecuniário da relação laboral no período das faltas injustificadas da servidora.
2. Segundo o disposto no §2o, do art. 19, da Lei Complementar Municipal n.o 133, a jornada de trabalho do cargo público ocupado pela autora é de 20 (vinte) horas semanais, podendo ser aumentada até o limite de 40 (quarenta) horas semanais, em caráter excepcional e temporário, por necessidade e conveniência da Administração Pública
3. Segundo os artigos 13 e 14 da Lei Complementar Municipal n.o 133, a lotação do pessoal do magistério municipal se dá anualmente, com aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal da proposta da Secretaria de Educação, tendo em vista as necessidades do ensino público municipal, sendo sua alteração, em casos excepcionais, ato discricionário da Administração Pública.
4. Diante da ausência do efetivo exercício das atribuições atinentes ao cargo público nos moldes da legislação municipal afasta-se a suposta ilegalidade do não pagamento da remuneração respectiva, não havendo que se falar que a alteração na lotação da autora teria lhe causando prejuízos financeiros pela perda da verba "complemento curricular", mormente por se tratar de gratificação propter laborem.
5. A prova testemunhal não foi conclusiva no tocante à ocorrência de falsa acusação de furto direcionada à autora, constando tão somente que a diretora da escola questionou os funcionários acerca do sumiço de um kit escolar, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório (artigo 333, I do CPC/1973 e artigo 373, I do CPC/2015). Além do mais, reconhecido judicialmente a legalidade do não pagamento das verbas remuneratórias à parte autora em razão das faltas injustificadas no serviço público municipal, não há que se falar em responsabilidade do Município de Uberada pelos transtornos financeiros vividos pela recorrente, não restando configurada a ocorrência de danos de natureza moral à servidora, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.
6. Recurso desprovido”. (TJ/MG, 8o Câmara Cível, apelação no 1.0701.13.028959-1/001, relatora Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de janeiro de 2017).

“Apelação - Ação ordinária com pedido de tutela antecipada - Servidora pública - Indeferimento de licença-saúde, gerando períodos em aberto com o lançamento de faltas – Pretensão de concessão das licenças para tratamento de saúde com a regularização do registro funcional e consequente pagamento dos respectivos vencimentos – Inadmissibilidade – Laudo pericial judicial – Conclusão no sentido da inexistência de subsídios que demonstrem a necessidade de afastamento do trabalho nos períodos reclamados – Legalidade do ato administrativo de indeferimento - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido”. (TJ/SP, 11o Câmara de Direito Público, apelação no 1014509-27.2018.8.26.0053, relator Desembargador Marcelo Theodósio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2020).

Ademais, os descontos realizados no salário do apelado, que evidentemente, não compareceu no trabalho no ano de 2012, decorrem do não cumprimento do seu dever de assiduidade, determinado no artigo 116, inciso X, da Lei no 8.112/90:

“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
X - ser assíduo e pontual ao serviço;”

Por conseguinte, os descontos estão em conformidade com o artigo 44, I, da citada Lei:

“Art. 44. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97)”

Ora, o que ocorre, é que as alegações do apelado não se sustentam, primeiramente alegou na inicial que o pedido de licença era para concorrer ao pleito eleitoral municipal do ano de 2012, porém, colaciona documentos que demonstram ter se ausentado do serviço desde o ano de 2011 (fls. 20/29), tanto que no inquérito iniciado no mesmo ano, para apurar os fatos perpetrados pelo apelado consta que “dando conta de que o servidor público municipal e estadual (professor) Edson Antonio Ribeiro, apesar da incumbência de exercer suas atividade em estabelecimento de ensino localizado em Várzea Grande, não tem se dado o trabalho de realizar expediente, inexistindo informações sequer sobre a sua atuação e lotação na Prefeitura municipal” (fls. 173, volume I).
Aliás, da ficha funcional do apelado, verifica-se que o mesmo tem se afastado das atividades funcionais em virtude de “atividades políticas” desde o ano de 2000 (fls. 757, volume IV).
Ainda, perdurando os pedidos de licença do apelado sob a justificativa de desempenho de mandato classista desde 2007 até o ano de 2015, sendo que o pedido de 2012 até o ano de 2015 foi indeferido pela Administração (fls. 142, volume I), entretanto, o apelado continuou se ausentando de suas funções.
Com efeito, o substrato probatório constante nos autos, em seus 6 (seis) volumes, deixam evidente que o apelado não cumpre suas funções laborais há praticamente mais de uma (1) década, sendo investigado pelo Ministério Público desde o ano de 2011 por suas ausências injustificadas, o que culminou em sua condenação por improbidade administrativa anteriormente aqui relatada.
Logo, a sentença deve ser reformada porque ausente qualquer indício de dano moral ou material sofrido pelo apelado, pelo contrário, o dano foi causado ao Município e ao Estado, conforme sentença transitada em julgado na Ação Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do apelado, nos autos no 22626-10.2012.811.0002.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Município de Várzea Grande, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais realizados pelo apelado na ação ordinária de indenização por danos morais e materiais.

Quanto ao Recurso de Maurício Magalhães Faria Neto, consoante relatado, o apelante, causídico do réu Sebastião dos Reis Gonçalves, apela em causa própria e aduz que o ônus da sucumbência fixado pelo Juízo de Primeira Instância no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é ínfimo considerando-se a complexidade da causa.
No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 20, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vigente à época da publicação da sentença, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência, mas o juiz poderá fixá-los equitativamente, a levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.
“(...) Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1751591/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2019).
Em consequência, constato que os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 20, do Código de Processo Civil revogado, de forma equitativa, a se considerar também o expressivo valor da causa de R$311.323,67 (trezentos e onze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), de modo que nego provimento ao recurso de Maurício Magalhães Faria Neto e mantenho a sentença, nesse ponto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Várzea Grande, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais realizados pelo apelado na ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, a inverter o ônus da sucumbência e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Maurício Magalhães Faria Neto para manter a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, E DESPROVEU O RECURSO DE MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR